Tribunal: TJDFT
Processo: 0748897-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONVENÇÃO DE MONTREAL. APLICAÇÃO EM CONJUNTO COM CDC. TRANSPORTE AÉREO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE CHECK-IN. RESERVA INEXISTENTE NO SISTEMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EMBARQUE NÃO REALIZADO. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM E REALIZAÇÃO DE NOVO TESTE DE COVID-19. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 9.731,67 (nove mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos) com relação aos danos materiais sofridos pela autora e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais. Em suas razões, sustenta que o Juízo de primeiro grau desconsiderou o conjunto fático-probatório, além de deixar de aplicar ao caso a legislação pertinente à matéria. Outrossim, defende ausência de prova dos danos materiais e morais suportados pela recorrida, sendo excluída sua responsabilidade. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 54818417 e ID 54818418.
3. Trata-se de relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais – Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral. Na referida decisão, a tese aprovada diz que “por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
4. Assim, na análise de casos relativos a transporte aéreo internacional, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). Aliás, a Convenção de Montreal permite o diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e, obviamente, de proteção da pessoa humana em caso de violação de direitos fundamentais.
5. Analisando a síntese dos fatos, narra a autora que adquiriu passagem aérea da empresa recorrente, para viagem em 22/10/2021, de Brasília a Zurique, com conexões em Guarulhos e Lisboa, pelo valor de R$ 5.583,00 (cinco mil e quinhentos e oitenta e três reais). Todavia, após fazer o teste de covid-19, exigido na ocasião, ao tentar realizar o check-in, observou-se que sua reserva não constava (54818180 - Pág. 11), mesmo tendo sido confirmada a reserva por mensagens (ID 54818180 - Pág. 1 a 9). Posteriormente, quando a empresa foi interrogada a respeito do cancelamento, informou que o pagamento não teria sido autorizado pelo cartão. No entanto, ao entrar em contato com seu banco, foi informada pelo mesmo que a transação fora realizada com sucesso (ID 54818185 - Pág. 6). Por fim, a autora tivera que obter outra passagem, de companhia aérea divergente, para viajar no dia seguinte, pelo valor de R$ 9.600,84 (nove mil e seiscentos reais e oitenta e quatro centavos), além de gastar mais R$ 130,83 (cento e trinta reais e oitenta e três centavos), em outro teste de covid-19 (ID’s 54818183 e 54818184).
6. Com relação à excludente de responsabilidade e a inexistência de danos materiais, razão não assiste à recorrente. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
7. De acordo as provas compulsadas nos autos (54818180 - Pág. 11 e 54818195), verifica-se que a recorrida esteve no aeroporto e não conseguiu realizar o check-in, pois no sistema, não constava sua reserva. Desta forma, não merece prosperar a alegação da recorrente em relação ao não comparecimento da autora em tempo hábil a realização do check-in, uma vez que o real motivo do impedimento do embarque da recorrida foi a ausência na emissão de passagens aéreas em seu nome e não o horário de comparecimento da autora no aeroporto. Assim, resta-se clara e evidente a falha na prestação de serviços pela recorrente.
8. Ademais, a empresa recorrente aduz que a recorrida teria realizado o teste para detecção da COVID somente 1 hora após a partida do voo. Todavia, é preciso salientar que o QR code do Passager Locator Card/Formulário de controle do COVID-19 (ID 54818184), questionado pela recorrente, era destinado às autoridades portuguesas, não possuindo nenhuma conexão o horário constante no mesmo com o voo de escala, operado por Gol Linhas Aéreas, no qual a recorrida foi impedida de embarcar. Sendo assim, tal prova não exclui a responsabilidade da recorrente, devendo a mesma realizar o pagamento de R$ 9.731,67 (nove mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos), valor este referente à compra de outra passagem aérea, além dos custos com o embarque no dia seguinte àquele inicialmente delineado para a viagem.
9. Referente aos danos extrapatrimoniais, insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Diante do caso analisado, é inegável a reparação do dano moral suportado pela recorrida, estando presente todos os requisitos para a sua devida reparação.
10. Acerca do valor arbitrado (R$ 5.000,00), verifica-se que se mostra razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95